Tribunal: TJSP
Processo: 1006231-80.2018.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA. SENTENÇA DE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos. Adequação ao Tema 106 do STJ. Ação interposta antes da fixação da tese. Modulação condizente. Na hipótese, e de acordo com o relatório médico assinado por profissional,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA. SENTENÇA DE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos. Adequação ao Tema 106 do STJ. Ação interposta antes da fixação da tese. Modulação condizente. Na hipótese, e de acordo com o relatório médico assinado por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser a autora, de fato, portadora da enfermidade que a acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios. Sentença inalterada.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006231-80.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSÉ APARECIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006231-80.2018.8.26.0071 -Voto no 20854
2
REEXAME NECESSÁRIO No. 1006231-80.2018.8.26.0071
Comarca: BAURU
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Recorrido: JOSÉ APARECIDO RODRIGUES
Interessado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
Voto no. 20854/dig
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FIBROSE
PULMONAR IDIOPATICA. SENTENÇA DE. PRETENSÃO DE
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença cujos termos devem
ser confirmados por seus próprios fundamentos. Adequação ao
Tema 106 do STJ. Ação interposta antes da fixação da tese.
Modulação condizente. Na hipótese, e de acordo com o relatório
médico assinado por profissional, assim como dos demais
documentos apresentados, constata-se ser a autora, de fato,
portadora da enfermidade que a acomete, assim como necessitar
do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras
de arcar com os custos deste decorrente. O fornecimento de
tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma
obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da
União, dos Estados ou dos Municípios. Sentença inalterada.
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por José Aparecido Rodrigues em face do Diretor do Departamento
Regional de Saúde de Bauru DRS-VI, alegando, em suma, que é
portador de Fibrose Pulmonar Idiopática, e necessita do
medicamento PIRFENIDONA 267 mg para seu tratamento, vez que
não possui condições de adquiri-lo.
Informações
prestadas
pela
autoridade
coatora às fls. 56/62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006231-80.2018.8.26.0071 -Voto no 20854
3
Manifestação do Ministério Público a fls.
148/150.
A r. sentença de fls. 155/160 que concedeu a
segurança, julgou procedente o pedido, a fim de que o impetrado
forneça ao impetrante o medicamento pleiteado na inicial. Assim,
com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
extinto o processo. Não há condenação ao pagamento da verba
honorária (artigo 25 da Lei 12.016/2009).
Não
houve
a
interposição
de
recurso
voluntário, vindo os autos a este Tribunal por força de reexame
necessário.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, consigne-se que a ação relativa
ao presente recurso foi distribuída em 18.03.2018, assim observo
não ser aplicável no presente caso, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do
Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106, que foi modulado nos
seguintes termos:
“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois
vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento." (trecho do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006231-80.2018.8.26.0071 -Voto no 20854
4
No mérito, o objetivo posto na inicial da ação
de obrigação de fazer é de nítido caráter emergencial e totalmente
amparado por norma constitucional, de modo a justificar o evidente
interesse processual almejado.
A pretensão do impetrante objetivando o
fornecimento de medicamento está totalmente amparada por vários
princípios basilares insertos na Constituição Federal, quais sejam,
artigo 1°, inciso III (dignidade da pessoa humana); artigo 5°, “caput”
(direito
à
vida);
artigo
5°,
inciso
XXXV
(inafastabilidade
da
jurisdição); artigo 6° (direitos sociais), dentre outros.
E para legitimar de vez a pretensão do autor,
forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que assim
dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”

O
que
se
extrai
do
dispositivo
supramencionado é uma norma de eficácia imediata, independendo
de
qualquer
normatização
infraconstitucional
para
legitimar
o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
Já se pacificou entendimento no Supremo
Tribunal Federal no sentido de ser totalmente inviável qualquer
resistência meramente burocrática fundamentada na não previsão de
receitas ou excesso de despesas para o fornecimento de
medicamentos ou aparelhos necessários à saúde:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006231-80.2018.8.26.0071 -Voto no 20854
5
“Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196
da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a
proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade
social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que
atue no plano de nossa organização federativa.
A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional desautoriza o
acolhimento do pleito recursal ora deduzido na presente causa.
Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-
SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como
direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República
(art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental,
um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse
dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível
opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana,
notadamente daqueles, como os ora recorridos, que têm acesso, por força de
legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em
favor de pessoas carentes.
A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nos 9.908/93, 9.828/93 e 10.529/95 -,
ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde
das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria
Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006231-80.2018.8.26.0071 -Voto no 20854
6
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários
à Constituição de 1988", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária)
- não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.
Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar
efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e
das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em
políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que
prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que representa, no contexto da
evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais
relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder Público um dever de
prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias
governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em
plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.
Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que
traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua
como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA,
"Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai,
sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade
a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de
injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um
sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à realização, por parte
das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição.” (RE
267.612-RS Rel. Min. Celso de Mello DJ 23/08/2000)
Com
efeito,
no
presente
caso,
o
Poder
Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006231-80.2018.8.26.0071 -Voto no 20854
7
ao princípio de independência e harmonia dos Poderes já que, no
campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível,
inexiste discricionariedade administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas pelo Estado, que, de fato, não observou
os princípios constitucionais.
E,
como
bem
salientado
pelo
Eminente
Desembargador Laerte Sampaio “inaceitável é o reconhecimento de
um direito à saúde (fornecimento de medicamentos) sem os meios
para aplicá-los. Quando o quadro da doença se apresenta com
gravidade, que não é negada, inaceitável uma tutela aleijada que
não alcance a finalidade da garantia do direito subjetivo. É ilógico e
inadequado que o Estado, acenando com orientação política
enfatizando a proteção dos economicamente fragilizados e dos
socialmente
discriminados,
venha
a
falar
em
limitações
orçamentárias, quando reconhecer possuir os medicamentos e
materiais para fornecê-los”.
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator